Tribunal: TJDFT
Processo: 0711815-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Devidamente comprovados os elementos das condutas dos crimes de importunação sexual e de lesão corporal através do depoimento da vítima, da testemunha policial e das mídias anexas aos autos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando coerente com as demais provas existentes nos autos, porque tais delitos ocorrem em contextos sem testemunhas presenciais.

3. Mantém-se por seus próprios termos a avaliação negativa das circunstâncias judiciais realizada pelo magistrado sentenciante quando devidamente fundamentada e adequada às circunstâncias do caso concreto.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses.

5. A pena de multa deve ser afastada, de ofício, quando ausente previsão legal no preceito secundário da norma penal incriminadora.

6. Considerando as circunstâncias e as consequências do crime, o abalo psicológico, moral e social causado à vítima, que extrapolou o ordinário, e a situação econômica do réu, fixa-se o valor mínimo a título de reparação por danos morais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), podendo a vítima, caso queira, buscar a complementação de tal valor na esfera cível, se assim entender por oportuno.

7. Recurso conhecido e provido em parte.